Tribunal: TJPA
Processo: 0800847-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10392 - Convênio
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800847-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONVÊNIO Nº 261/2018 – SEDUC FIRMADO COM O MUNICÍPIO AGRAVADO. REPROVAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO. ATRASO NALIBERAÇÃO DOS RECURSOS E NÃO PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO DO PRAZO DO CONVÊNIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ESTADO DO PARÁ em face da decisão monocrática proferida nestes autos que negou aplicação de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo ente.

O agravo instrumental manejado tem como objetivo reformar a decisão liminar proferida nos autos de origem, a qual reconheceu a presença dos requisitos exigidos para concessão de tutela provisória de urgência. A decisão de origem restou assim fundamentada:

[...]

Pois bem. Na hipótese dos autos, vislumbro verossimilhança nas alegações da parte autora.

Isso porque a probabilidade do direito pode ser extraída do próprio instrumento celebrado entre as partes. Observe-se a CLÁUSULA SEXTA do Convênio 261/2018-SEDUC (ID Num. 40561774 - Pág. 2):

“CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES GERAIS 6.1.A SEDUC compromete-se a: (...) 6.1.3. Prorrogar de ofício a vigência do presente Convênio, quando houver atraso de liberação de recursos, limitado a prorrogação ao exato período do atraso verificado.” (destaquei) Com efeito, interpreto que se foi a própria Secretaria de Educação a responsável pelos atrasos nos repasses de recursos, de fato, não poderia ela mesma ter elaborado relatório concluindo pela existência de irregularidades nem ter considerado expirado o prazo em prejuízo da parte inocente, mormente quando lhe incumbia fazer a prorrogação de ofício.

Já o perigo de dano e o prejuízo ao interesse público se mostram evidentes, uma vez que a obra para a reforma do estabelecimento de ensino no município se arrasta desde o mês de julho do ano de 2018 até a presente data, enquanto o prazo inicial previsto para a execução do objeto era de apenas 120 (cento e vinte) dias.

Isto posto, forte na motivação retro, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada na exordial a fim de determinar à SEDUC que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da ciência da presente decisão, promova a retirada das informações do SIAFEM-PA, que dão conta de irregularidade no Convênio 261/2018-SEDUC, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00(mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da Secretaria Municipal de Educação deste Município.

O Agravante

defende em sede recursal que tanto a decisão monocrática que negou efeito suspensivo ao recurso instrumental quanto
a decisão de origem merecem reforma pois considera que
a inscrição do Município no SIAFEN/PA como inadimplente é ato administrativo e como tal presume-se legitimo, além de que a restrição não impede a celebração de novos convênios nas áreas a que se refere o art. 25, §3º, da Lei Complementar 101/2000 (educação, saúde e assistência social).

Invoca o princípio da separação dos poderes com o intuito de impedir que, no caso dos autos, o Poder Judiciário interfira nos atos praticados em desfavor do Município de Garrafão do Norte.

Pelas razões apresentadas, o Agravante pugna pela modificação das decisões, monocrática e de origem.

Apesar de ter se oportunizado ao Agravado momento para apresentação de suas contrarrazões, o prazo decorreu sem que a peça fosse juntada aos autos.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do recurso.

Por fim, consigne-se que, em homenagem ao princípio da economia processual e celeridade, esta Relatora julgará o agravo interno na mesma assentada que julgará o agravo de instrumento

Era o brevíssimo relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivos e adequados conheço dos agravos interpostos, interno e de instrumento, porque satisfazem os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, no entanto, entendo que não assiste razão ao inconformismo do Agravante.

Como bem destacado pela magistrada de primeiro grau, a cláusula sexta do convênio objeto da demanda, de forma expressa e clara, consignou que a SEDUC prorrogaria de ofício a vigência no caso de atraso de liberação de recursos. Ora, criou-se expectativa legítima de que ocorrendo a situação de fato descrita (atraso na liberação dos recursos) a medida de prorrogação seria desde logo tomada. Em outras palavras, o contrato de convênio celebrado previa comportamento da Administração Pública capaz de gerar legítima confiança na municipalidade de que assim se procederia sem ocasionar qualquer penalização desmedida.

Ora, havendo atraso na liberação de recursos, prorrogaria-se de ofício a vigência do convênio. Nesse cenário, e em uma avaliação superficial própria do recurso instrumental, constata-se que a reprovação de contas do ente municipal se deu em razão da não prorrogação do termo, que, destaque-se, era de sua obrigação por força dos termos do próprio convênio.

Inegável portanto a existência de comportamento contraditório terminantemente vedado pelo princípio
venire contra factum proprium,
o qual possui quatro pressupostos: a ação inicial (o factum proprium), a legítima confiança, a ação posterior e o dano ou potencial de dano.

A ação inicial ou
factum proprium
no presente caso verifica-se no item 6.1.3 do convênio celebrado por meio do qual a Administração Pública estatal se comprometia a prorrogar de ofício o contrato em caso de atraso na liberação de recursos.

A legítima confiança, por sua vez, por força do item contratual supramencionado, levou a municipalidade a crer que ocorreria a manutenção de um comportamento inicial, mas não de qualquer comportamento, um comportamento reconhecido em um instrumento válido e eficaz.

A ação posterior se consubstancia na postura da Administração Pública estatal em reprovar as contas apresentadas pelo Município em virtude de terem sido realizados pagamentos de despesas fora do prazo de vigência do Convênio, o qual não foi prorrogado mesmo diante do atraso na liberação de recursos.

O dano ou potencial dano se realiza quando a descontinuidade do convênio gera insegurança ao Município de Garrafão do Norte e é capaz de criar impasse ao fornecimento dos serviços educacionais neste município.

Com efeito, mesmo que se trate de princípio constumeiramente restringido às relações tuteladas pelo Código Civil, deve-se admitir a aplicação da vedação ao comportamento contraditório nas relações de direito público como a que está sob análise. Tal aplicação é implicitamente autorizada pelo valor constitucional da segurança jurídica e pela observância dos princípios constitucionais dirigidos à Administração Pública, em especial a moralidade administrativa. No caso dos autos exige-se coerência da Administração Pública estatal em observar o convênio celebrado.

Assim sendo, em sede de cognição superficial, particular do recurso de Agravo de Instrumento, não vislumbro razões para alterar a decisão de origem recorrida, tampouco reformar a decisão monocrática em sede de Agravo Interno.

Diante disso, mantenho a decisão de origem, nos termos delineados acima, para
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR PROVIMENTO
e, neste mesmo diapasão, mantenho a decisão monocrática proferida anteriormente nestes autos, nos termos delineados acima, para
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024